Tribunal: TJPA
Processo: 0030738-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030738-23.2013.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE FIXOU R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TRANSBORDO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO SOMENTE À HONRA SUBJETIVA. REDUÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Insta esclarecer, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico. Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente. Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de natureza íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante. Ademais, na esteira desse entendimento é que esta Corte de Justiça frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 1899913)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de 02 (dois) empréstimos no valor total de R$4.047,97 (quatro mil e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) que nunca contraíra. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência daqueles, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1900019)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, bem como na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1900020)
, em cujas razões sustenta merecer reforma a sentença, por não se mostrar razoável o valor quantificado a título de dano moral, em razão de simples inscrição do nome da parte autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito, discrepando, portanto, da jurisprudência pátria, de maneira que deve ser reduzido, motivo pelo qual roga pelo provimento do presente recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1900023)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois sofreu abalos inestimáveis decorrentes dos diversos descontos de sua pequena aposentadoria, sem qualquer motivação contratual, de maneira que, ao cabo, pugnou pelo desprovimento do apelo.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1971390).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1940937, Id. 1940936, Id. 1940934)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da ausência de razoabilidade na mensuração dos danos morais impingidos pela parte ora apelante à parte ora apelada.

Pois bem, insta esclarecer, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de natureza íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante.

Ademais, na esteira desse entendimento é que esta Corte de Justiça frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO -VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM DISSONÂNCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

1. Se a fraude, integra o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido. Empréstimo consignado fraudulento, não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

3. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se em dissonância com o praticado pelo STJ e pelos Tribunais Pátrios. Reputa-se razoável a sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos precedentes jurisprudenciais.

4. Por outro lado, reputa-se razoável a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, por se mostrar adequada à sua natureza aos ditames da legislação de urgência.

5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo conhecido, para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação.

(2017.05371708-79, 184.588, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO
.

Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

- O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

- Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

-
Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

(2018.00844634-88, 186.462, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Belém/PA,

de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/06/2020